Tribunal: TJDFT
Processo: 0753518-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753518-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: KV CELL COMERCIO E MANUTENCAO DE CELULAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra KV CELL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CELULAR LTDA, determinou a emenda à petição inicial para que seja comprovada a regular constituição em mora da devedora fiduciante, por meio de notificação extrajudicial que deve fazer referência ao mesmo número do contrato indicado na cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial. Em suas razões (ID 67325924), a agravante defende, em síntese, que “a notificação que acompanha a inicial é documento hábil para comprovar a constituição do Agravado em mora, tendo em vista que foi encaminhada no exato endereço contratual e devidamente assinada, e não existe previsão legal que estabeleça que há a necessidade da indicação do parentesco do recebedor com o destinatário para sua validade”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja afastada a determinação de emenda da inicial, “acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem, e posteriormente a procedência total da ação”. Preparo recolhido (ID 67354812). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado. Foi determinada pelo Juízo “a quo” a emenda da petição inicial para instrução do feito com notificação extrajudicial que indique o número de contrato correspondente ao da cédula de crédito que confere lastro ao presente procedimento especial, de modo a permitir à devedora “a identificação de forma clara da origem da dívida”. Com efeito, a cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial, operação n. 202303849254, contém dados pessoais do devedor fiduciante, dos encargos do financiamento, indicação da concessionária/lojista/revendedora e descrição do bem dado em garantia, informando marca, modelo, cor e ano (ID 218659194 do processo referência). Por sua vez, a notificação extrajudicial enviada à devedora (ID 218662847 do processo referência), além de indicar número de contrato (n. 4554642301) não correspondente ao da operação da cédula de crédito bancário, é incapaz de conferir correlação com o título que lastreia a presente ação de busca e apreensão, visto não especificar quaisquer outros dados sobre a motocicleta, o financiamento ou a concessionária/lojista/revendedora. É dizer, contrário à tese recursal, não se revela possível relacionar a mora notificada ao contrato de cédula de crédito bancário que embasa a presente pretensão autoral, não sendo certa a ciência da devedora quanto à mora do contrato objeto de busca e apreensão, pois a notificação encaminhada não gera certeza quanto ao contrato inadimplido. Nesse caso, entende-se prima facie não comprovada a constituição em mora da devedora fiduciante, exigida nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões na hipótese, pois a decisão objeto do recurso, refere-se a medida liminar proferida antes da citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem. Comunique-se o juízo “a quo” para as providências cabíveis. P.I. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator